Tribunal: TJBA
Processo: 8034291-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034291-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARIA FLORA NOGUEIRA COSTA

Advogado(s)
:
ADRYZZIA LIMA AMARAL SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde cancelado unilateralmente por operadora, mantendo as condições contratuais anteriores. O contrato, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, abrangia apenas cinco beneficiários de uma mesma família, tendo sido rescindido após quinze anos de adimplemento sob alegação de fraude na vinculação empregatícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial com reduzido número de beneficiários, sob alegação de fraude; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que contratos coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários possuem natureza híbrida, sujeitando-se às regras do Código de Defesa do Consumidor e exigindo motivação idônea para rescisão unilateral (EREsp 1.692.594/SP; AgInt no REsp 1.876.451/SP).

4.
A ausência de notificação prévia específica e de oportunidade para regularização documental evidencia violação ao princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes deveres de lealdade, informação e cooperação.

Após quinze anos de execução contratual regular e adimplente, a rescisão unilateral configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico.

5.
A tutela de urgência se justifica diante da vulnerabilidade da beneficiária idosa, da essencialidade do direito à saúde e do perigo de dano irreparável pela ausência de cobertura assistencial.

6.
A manutenção da liminar não acarreta prejuízo à operadora, haja vista a contraprestação financeira permanecer devida e o risco de dano ser inverso em caso de suspensão da cobertura.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8034291-98.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é Agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e Agravada
MARIA FLORA NOGUEIRA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente